Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-66.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000004-66.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES SUCESSOR: JANDIRA COSTA OLIVEIRA, PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme item 4 da decisão ID 16534838, o requerimento de habilitação de sucessores do credor MISAEL CASSAL DE MEDEIROS deve ser apresentado no juízo da execução, aparelhado com os documentos pertinentes indicados no referido decisum, principalmente forma de (sobre)partilha ou escritura pública de inventário e (sobre)partilha indicando expressamente o precatório em epígrafe. Portanto, intime-se RAQUEL STEIMAN, por publicação, para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar ter requerido a habilitação no juízo da execução. Se for necessário, poderá requerer certidão para fins de inventário na COORPRE, a fim de instruir eventual processo ou escritura de inventário e (sobre)partilha. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios